Tribunal: TJMT
Processo: 1016964-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016964-73.2020.8.11.0000
Recorrente: Condomínio Amazonas Shopping Center
Recorridos: Q1 Comercial de Roupas S/A e Adm. Comércio de Roupas Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 79513495) interposto por Condomínio Amazonas Shopping Center, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 67376950):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MOMENTO ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÕES DE DESPEJO – DECISÃO DE SUSPENSÃO PROFERIDA PELO JUÍZO UNIVERSAL COM O ESCOPO DE ATENDER O OBJETIVO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SITUAÇÃO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
Há de ser reconhecida a competência do juízo universal para deliberar sobre a viabilidade da suspensão das execuções contra as empresas devedoras e aos sócios coobrigados, quando esta decisão visa compatibilizar os interesses dos credores aos objetivos da recuperação judicial, antes da apresentação do plano de recuperação. Assim, a decisão proferida especificamente com este fim, não tem o condão de retirar, de imediato, a competência do Juízo das ações de despejo”. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1016964-73.2020.8.11.0000, Relator: Des José Zuquim Nogueira, j. 04/11/2020, p. 25/11/2020).
Opostos embargos de declaração (id 69029471), estes foram rejeitados no acórdão id 76075486.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que, em sede de agravo de instrumento, proposto pelo Condomínio Amazonas Shopping Center, em face da decisão que deferiu a tutela de urgência na ação de recuperação judicial ajuizada por SPA Online Assessoria de Moda e Apoio Adm. Ltda. e Outras, para o fim de determinar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra os devedores e seus sócios coobrigados, pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento do pleito recuperacional.
O recorrente alega violação aos artigos 6o, § 1o, e 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que as ações de despejo não se submetem à competência do juízo universal da recuperação judicial, não sendo possível a sua suspensão em virtude da natureza ilíquida da demanda.
Recurso tempestivo (id 79520496) e preparado (id 79563954).
Contrarrazões no id 79920458.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Conforme relatado, o Recorrente alega que “a e. Câmara incorreu em violação à legislação federal, em específico o art. 49, §3o da Lei 11.101/05, ao entender pela competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre as ações de despejo; e violou também o art. 6, §1o, da Lei 11.101/05, ao impedir o prosseguimento destas ações, que se enquadram na exceção de tal artigo, por se tratarem de demandas de quantia ilíquida”.
Neste ponto, a Câmara julgadora pontuou que “o prosseguimento das ações de despejo, nessa fase processual, pode causar impactos diretos na reestruturação das recuperadas, visto que afetam diretamente bens essenciais ao desempenho de suas atividades econômicas no varejo, como seus pontos de venda”. (id 67376950 - p. 7)
Concluiu-se, ainda, no aresto recorrido, que “a suspensão de processos que visam o despejo do locador (devedor) possui o iminente escopo de soerguimento da empresa em recuperação, isto porque a atividade principal é desenvolvida justamente nestes centros comerciais (shopping center). Salienta-se que, não sendo a decisão definitiva, a sua manutenção é medida imperativa, visto que, tão somente após apresentado o Plano de Recuperação, deverá se observar a manutenção ou reforma a decisão objurgada pelo Juízo a quo, em razão de ser a partir deste momento a reestruturação de todas as atividades empresariais por parte da recuperanda”. (id 67376950 - p. 8)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Tribunal, a ação de despejo movida pelo proprietário locador em face de sociedade empresária em recuperação judicial não se submete à competência do Juízo recuperacional.
2. Desse modo, no caso, não se verifica a existência de decisões inconciliáveis que configurem conflito de competência.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no CC 173.728/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020). (g.n.)
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.